Tribunal: TJDFT
Processo: 0743854-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743854-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria de Lourdes da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou a exequente para depositar judicialmente, em quinze (15) dias, o valor levantado a maior, sob pena de constrição de bens. Em suas razões, o agravante informa que não possui o valor indicado, de R$ 1.454,41 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Acrescenta que o levantamento de valores ocorreu há quase um ano. Sustenta que o BRB a induziu a erro ao emitir alvará de levantamento com quantum equivocado, de modo que a própria instituição financeira pagadora deve promover a devolução de valores à executada. Aduz que agiu de boa-fé ao sacar a quantia, pois, além de não ter certeza do valor exato da condenação, não houve diferença vultosa entre a importância devida e aquela que foi sacada. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos patrimoniais que adviriam à agravante, caso seja compelido a restituir o valor levantado a maior há quase um ano. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Na hipótese, o próprio banco pagador (BRB) comunicou, por meio do Ofício DIOPE/SUCER/CEJUD – 2023/046 (ID no 155780484 dos autos de origem), que o alvará de levantamento em favor da agravante, referente ao processo no 0705001-59.2019.8.07.0010, foi cumprido de maneira equivocada, de modo que todo o saldo disponível na conta judicial no 0640510280 foi liberado. Assim, a agravante recebeu indevidamente a quantia de R$ 1.454,41 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento sem causa e prestigia o princípio da boa-fé, impondo-se a devolução dos valores recebidos a maior pela parte exequente, especialmente ante o expresso reconhecimento judicial da quitação do débito por valor superior, como se vê da decisão recorrida (ID no 170146401 dos autos de origem). O levantamento dos valores pela agravante, por meio de alvará judicial, não constitui óbice, podendo a restituição ser requerida nos próprios autos, o que presta homenagem os princípios da celeridade e da economia processual, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em substituição legal